Tribunal: TJDFT
Processo: 0700581-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECADÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. PROVENTOS. INDEVIDO. AUSÊNCIA. COMUNICAÇÃO. SERVIDOR FALECIDO. RESSARCIMENTO. PRINCÍPIO DA SAISINE. DESCONTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. 1. O recebimento de proventos efetuados pelo Distrito Federal após o falecimento de servidor público por banco depositário, seguido de desconto a título de empréstimo, demonstra a legitimidade da instituição bancária para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Inexistindo relação de consumo, não se aplicam os prazos decadenciais previstos no CDC.
3. O falecimento do servidor enseja o rompimento do vínculo deste com a Administração Pública. Se indevido o pagamento dos proventos, imprescindível a devolução, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito (art. 884 do CC).
4. Em observância ao princípio de saisine, previsto no art. 1784, do CC, com a morte, abre-se a sucessão, e eventual dívida pendente em face de servidor falecido deve ser cobrada dos herdeiros, após a partilha, ou do espólio, no limite da herança.
5. A condenação em litigância de má-fé não se presume, exigindo a prova adequada e pertinente do dolo processual.
6. Negou-se provimento às apelações.